Tribunal: TJES
Processo: 5000614-02.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000614-02.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOREDA FALCHETTO VENTURIM

APELADO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. SUBSTITUIÇÃO DO BEM. CRITÉRIOS DE EQUIVALÊNCIA. INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por consumidora contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível por ela interposta em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, para reconhecer o direito à substituição de veículo zero quilômetro com vício insanado e manter o valor fixado a título de danos morais, alegando omissão e obscuridade quanto aos critérios de equivalência do bem substituto, diante da descontinuidade do modelo adquirido, bem como quanto à majoração de honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto aos critérios de equivalência econômica e funcional do veículo a ser fornecido em substituição, especialmente diante da descontinuidade do modelo original; e (ii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.

4.
O acórdão embargado, de fato, não enfrentou de forma explícita os critérios de equivalência do bem substituto, configurando omissão a ser sanada.

5.
A substituição do produto viciado deve observar o princípio da reparação integral, assegurando ao consumidor a recomposição da utilidade do bem originalmente adquirido.

6.
A expressão “produto da mesma espécie” deve ser interpretada de forma material, considerando categoria, características essenciais, padrão tecnológico e faixa de valor de mercado.

7.
A equivalência não autoriza a concessão de produto superior, sendo vedado o enriquecimento sem causa do consumidor.

8.
A impossibilidade de fornecimento de bem equivalente autoriza a conversão da obrigação em perdas e danos, com restituição do valor pago, atualizado e acrescido de juros.

9.
A majoração de honorários recursais prevista no art. 85, §11, do CPC não se aplica quando o recurso da própria parte é parcialmente provido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento: 1. A substituição de produto viciado deve observar critérios materiais de equivalência, considerando categoria, características essenciais, padrão tecnológico e valor de mercado. 2. A reparação integral não autoriza a substituição por produto superior, vedado o enriquecimento sem causa. 3. A impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer autoriza sua conversão em perdas e danos, com restituição integral do valor pago. 4. Não cabe majoração de honorários recursais quando o recurso da própria parte é parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I, II e III; CPC, art. 85, §11; CPC, art. 499; CDC, art. 18, §1º, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
LOREDA FALCHETTO VENTURIM
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso da parte Embargante, qual seja, Apelação Cível interposta pela própria
LOREDA FALCHETTO VENTURIM
.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (Art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida. Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial. No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO COM VÍCIOS GRAVES. SUBSTITUIÇÃO DO BEM. INTERPRETAÇÃO DO ART. 18, §1º, I, DO CDC. DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, movida em face da fabricante FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA, que condenou a ré à substituição de veículo Jeep Compass Longitude 2022 por outro do mesmo ano/modelo, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A autora pleiteia, em sede recursal, que a substituição seja realizada por veículo novo, com ano/modelo vigentes à época da entrega, devidamente emplacado, e que o valor dos danos morais seja majorado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a substituição do veículo deve observar o ano/modelo vigente no momento da efetiva entrega ou aquele da aquisição; e (ii) estabelecer se é cabível a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 18, §1º, I, do CDC confere ao consumidor o direito potestativo de exigir a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, caso o vício não seja sanado no prazo legal de 30 dias.

4.
A interpretação sistemática e finalística da norma impõe que a substituição preserve a condição de “zero quilômetro” do produto, garantindo ao consumidor um bem novo, de ano/modelo vigente na data da efetiva entrega, e não obsoleto ou depreciado pelo decurso do tempo.

5.
O cumprimento da obrigação de substituição com veículo de ano/modelo ultrapassado frustra a legítima expectativa do consumidor, afronta o princípio da reparação integral e impõe ônus decorrente da morosidade do processo, não atribuível à parte hipossuficiente.

6.
A entrega do novo veículo deve ocorrer com o devido emplacamento, por ser ônus já suportado anteriormente pela consumidora, e cuja repetição configuraria indevida oneração.

7.
Quanto aos danos morais, embora os vícios no veículo tenham causado frustração, transtornos e desvio produtivo, o valor fixado na origem (R$ 10.000,00) observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência dominante, não se revelando irrisório nem excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A substituição do veículo com vício insanado deve ser feita por outro da mesma espécie, zero quilômetro, com ano/modelo vigentes à época da efetiva entrega, em perfeitas condições de uso.

2.
O princípio da reparação integral impõe que o novo veículo seja entregue devidamente emplacado, sem ônus adicional ao consumidor.

3.
O valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais mostra-se adequado diante das circunstâncias do caso, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 18, caput e §1º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.982.739/MT; TJ-PE, Apelação Cível nº 0075952-84.2019.8.17.2001, Rel. Des. Itabira de Brito Filho, j. 15.04.2024; TJ-PR, Apelação Cível nº 0011095-39.2021.8.16.0044, Rel. Des. Leonel Cunha, j. 10.02.2025; TJ-GO, Apelação Cível nº 5200015-51.2019.8.09.0051, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury, j. 03.02.2023; TJ-CE, Apelação Cível nº 0222483-63.2021.8.06.0001, Rel. Desª. Cleide Alves de Aguiar, j. 29.05.2024.

Em suas razões recursais,
LOREDA FALCHETTO VENTURIM
sustenta, em síntese, que o acórdão foi
omisso e obscuro
ao não fixar critérios de equivalência econômica para a substituição do veículo, considerando que o modelo originalmente adquirido (
Longitude TD350 4x4 Diesel
) foi descontinuado. Aduz, ainda, omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais.

Por sua vez, a Embargada
STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
, em contrarrazões no Id n. 18566062, pugna pelo desacolhimento dos embargos, alegando inexistência de vícios e informando que o veículo oferecido em substituição é equivalente ao da autora.

Pois bem.

Assiste parcial razão à embargante no que se refere à necessidade de integração da fundamentação quanto aos critérios de equivalência do bem a ser fornecido em substituição, bem como quanto às consequências jurídicas na hipótese de impossibilidade de cumprimento da obrigação.

Com efeito, embora o acórdão tenha reconhecido o direito à substituição do veículo, nos termos do art. 18, §1º, I, do Código de Defesa do Consumidor, não houve enfrentamento explícito acerca da forma de concretização dessa equivalência, especialmente diante da alegação de descontinuidade do modelo originalmente adquirido.

A questão merece esclarecimento.

A substituição do produto viciado, prevista na legislação consumerista, deve observar o princípio da reparação integral, de modo a assegurar ao consumidor a recomposição da utilidade do bem originalmente adquirido. Nesse contexto, a expressão “outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso” não pode ser interpretada de forma estritamente literal ou formal, devendo ser compreendida à luz de critérios materiais de equivalência.

Assim, a equivalência do bem substituto deve ser aferida considerando-se, dentre outros elementos:

1) A
categoria
do produto;

2) Suas
características essenciais
(como motorização e tração);

3) O
padrão tecnológico
;

4) A
faixa de valor de mercado
, de modo a preservar a funcionalidade e a utilidade econômica originalmente contratadas.

Por outro lado, tal diretriz não implica a obrigatoriedade de fornecimento de modelo mais recente ou tecnologicamente superior ("upgrade"), porquanto a substituição não se destina a proporcionar vantagem indevida ao consumidor, mas sim a restabelecer o equilíbrio contratual, vedado o enriquecimento sem causa.

No que se refere à hipótese de inexistência do modelo originalmente adquirido ou de impossibilidade de fornecimento de bem equivalente, impõe-se reconhecer que a obrigação de fazer poderá ser convertida em perdas e danos, nos termos do art. 499 do Código de Processo Civil.

Nessa situação, a solução adequada consiste na restituição do valor pago pelo produto, devidamente atualizado monetariamente desde o desembolso, acrescido de juros de mora, em consonância com a sistemática da responsabilidade civil e com os princípios que regem as relações de consumo. Ressalte-se que tal providência possui caráter subsidiário, devendo ser adotada apenas quando efetivamente inviável o cumprimento específico da obrigação mediante fornecimento de bem equivalente.

Desta forma, o acolhimento parcial dos presentes embargos serve unicamente para integrar a fundamentação do acórdão, sem qualquer modificação do resultado do julgamento.

Por fim, quanto ao pedido de majoração da verba honorária fundamentado no art. 85, §11, do CPC, cumpre esclarecer que tal dispositivo somente se aplica em caso de desprovimento ou não conhecimento integral do recurso interposto pela parte sucumbente.

No caso em tela, o recurso de apelação da embargante foi parcialmente provido, o que afasta a incidência da majoração automática dos honorários recursais em favor de seus patronos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
LOREDA FALCHETTO VENTURIM
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para
integrar o acórdão quanto aos critérios de equivalência do bem a ser fornecido em substituição e às consequências da eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação
, sem alteração do resultado anteriormente proclamado e sem atribuição de efeitos infringentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar